Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-86.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000285-86.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE MENDES DA SILVA - CPF: 007.031.123-41 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 134920657), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora em
litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa
, conforme o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de legitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$
105,21 (cento e cinco reais e vinte e um centavos
),
que afirma desconhecer.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência pela reclamante, eis que os dados da autora se encontram devidamente cadastrados no sistema da concessionária como
titular de unidade consumidora localizada na R. Campo, S/N, Centro, Igarapé do Meio – MA, CEP: 65345-00
.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...)Aduz que se trata de um débito que desconhece, relativo ao contrato de nº 0202101002087390, negativado em 12/05/2021 pela Equatorial, no valor de R$ 105,21, de modo que supostamente a situação é totalmente irregular, pois nunca contratou a requerida e desconhece o contrato e não usufruiu de serviço de transmissão da rede elétrica.

Por sua vez, a Requerida sustenta que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral.
Apresenta a fatura inadimplida e telas do seu sistema interno com registros e informações pessoais da Autora para comprovar a relação jurídica existente entre as partes.

Ademais, aponta que a Autora é natural de Vitória do Mearim – MA, estado onde ocorreu a prestação do serviço, o que se comprova pelo documento pessoal da Autora (RG), emitido em 2019 naquele estado, veja:

(...)

Tais informações e documentos corroboram a tese da Ré de que os débitos foram gerados pela Reclamante.

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A parte Autora não apresentou argumentos e/ou provas suficientes para contrapor os documentos apresentados.

(Destaquei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022